Tribunal: STF
Processo: HC 209776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isac Vieira de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 702.746/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática da infração descrita no art. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta a defesa tratar-se de condenação decorrente de provas obtidas por meios ilícitos: prisão em flagrante após abordagem e busca pessoal realizada por guardas civis, em que constatado o porte de droga (maconha), bem como nas adjacências da via pública (cocaína).



    Nesse sentido, esclarece:



    “Em uma breve leitura da denúncia e do auto de prisão em flagrante, verifica-se que o paciente foi abordado e submetido à revista pessoal por Guardas Municipais por estar aparentemente em atitude suspeita, já que teria demonstrado nervosismo. Em revista pessoal não autorizada, teriam encontrado drogas consigo e, posteriormente, com o auxílio de cães farejadores, já com o réu preso, teriam encontrado outra quantidade de drogas em outro local.”



    E prossegue:



    “Não havia indício prévio válido que justificasse a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP. Note-se que, mesmo em caso de forças policiais, é necessária a existência de indícios prévios que justifiquem busca pessoal não autorizada por mandado judicial.”



    Requer o deferimento de liminar para que seja suspensa a execução da pena imposta ao paciente. No mérito, “seja declarada a nulidade processual “ab initio” e cassada a condenação, ou que seja absolvido o paciente, diante da ilicitude de todo o conjunto probatório produzido a partir de prova ilícita da materialidade delitiva”. 



     Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 



    2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito. 



    3. Agravo regimental improvido.”(Doc. 6).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, Sua Excelência o Ministro Joel Ilan Parcionik, assim consignou, relativamente à prisão em flagrante do paciente:



     



    “De outra parte, registra-se que a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito. Assim, nada impede que o flagrante seja feito por guardas municipais, motivo pelo qual não subsiste razão à defesa”. (Doc. 6).



    Como visto, o STJ assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, têm, em tese, o dever de fazê-lo. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: HC 179.035/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/6/2020; RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/3/2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/2020.



    De outro lado, conforme a jurisprudência do STF, a suspensão/trancamento de ação penal está reservada a situações excepcionais: 



    “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame." (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08)” 



    A par disso, quando da conversão da prisão em flagrante para a preventiva, o Juízo processante consignou:



    “Não há razões para se determinar o relaxamento da prisão. Está presente a hipótese de flagrante delito e não se vislumbra qualquer ilegalidade evidente, estando o auto de prisão em flagrante formalmente em ordem. O indiciado foi flagrado em posse das drogas apreendidas, em circunstâncias que denotavam a prática do comércio ilegal dos entorpecentes. Em princípio, portanto, correta a sua prisão em flagrante. ” (Doc. 2 fl.62)



    Logo, a análise da aventada ilicitude, para fins de desconstituição da decisão condenatória, tal como pretende a impetrante, demandaria o exame de fatos de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente